Tribunal: STF
Processo: ARE 1349213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA N° 393/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.



    1. "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória". Súmula n° 393 do C. Superior Tribunal de Justiça.



    2. A parte agravante se limita a alegar a inconstitucionalidade da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sem, no entanto, trazer aos autos documentos que demonstrem de plano a ocorrência de tal fato. Assim, correta a decisão agravada ao consignar a necessidade de se submeter a matéria a dilação probatória, o que inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante.



    3. Mesmo que a executada venha, futuramente e pelos meios adequados a tanto, a demonstrar a ocorrência da alegada inconstitucionalidade nos débitos cobrados pela União por meio da execução fiscal ajuizada na origem, o certo é que isto não terá o condão de anular, por completo, as Certidões de Dívida Ativa nas quais se embasa a ação executiva. Ao contrário, se constatado o alegado excesso, deverá ser ele excluído, com o prosseguimento da execução pelo valor remanescente.



    4. Caso constatado o alegado vício, não se haverá de falar em iliquidez do título exequendo, já que “a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título”, nos termos do art. 786, parágrafo único, do Código de Processo Civil, já vigente ao tempo do ajuizamento da ação de execução.



    5. Não se tendo demonstrado de plano a alegada inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS e sendo necessária dilação probatória para se chegar a tal conclusão, inadmissível a exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante (Súmula n° 393/STJ), devendo ser mantida a decisão que a rejeitou.



    6. Agravo de instrumento não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 195, I, "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dito isto, tenho que o presente recurso não comporta provimento.



    Isto porque a parte se limita a alegar a inconstitucionalidade da inclusão de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sem, no entanto, trazer aos autos documentos que demonstrem de plano a ocorrência de tal fato.



    Assim, correta a decisão agravada ao consignar a necessidade de se submeter a matéria a dilação probatória, o que inviabiliza o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela parte agravante.



    E, mesmo que a executada venha, futuramente e pelos meios adequados a tanto, a demonstrar a ocorrência da alegada inconstitucionalidade nos débitos cobrados pela União por meio da execução fiscal ajuizada na origem, o certo é que isto não terá o condão de anular, por completo, as Certidões de Dívida Ativa nas quais se embasa a ação executiva. Ao contrário, se constatado o alegado excesso, deverá ser ele excluído, com o prosseguimento da execução pelo valor remanescente. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 846803 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 460), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 09/09/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente